Tribunal: TJES
Processo: 0000298-67.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento particular; Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000298-67.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMAR RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000298-67.2018.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSIMAR RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –
ART
IGO
180,
CAPUT
,
DO C
ÓDIGO PENAL
–

ABSOLVIÇÃO -
ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (§3º) - DOLO DO ACUSADO D
EVIDAMENTE DEMONSTRADO –

DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
- Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, extraído dos depoimentos dos policiais e do próprio corréu, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de receptação.
2
- Inviável, dessa forma, acolher o pedido de desclassificação dos fatos para o §3º do art. 180 do Código Penal, uma vez que restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, uma vez que extrai-se das provas orais que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do objeto, merecendo desacolhimento o pedido de desclassificação dos fatos para modalidade culposa, uma vez que demonstrado que o acusado sabia tratar-se de um veículo com restrição legal. 3. A circunstância agravante da reincidência foi corretamente valorada no édito condenatório, eis que o réu ostenta condenação criminal com data de trânsito em julgado anterior aos fatos narrados na presente ação penal. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000298-67.2018.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSIMAR RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSIMAR RODRIGUES
, por irresignado com a respeitável sentença, que o condenou nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04/03/2017, por volta das 23h50min, no Km 439 da BR 101 (próximo ao posto da PRF), neste município, o denunciado Roberto Garcia de Souza foi preso em flagrante por policiais rodoviários federais por estar conduzindo, com a capacidade psicomotora alterada em razão de consumo de álcool, um veículo de marca/modelo VW Space Fox, cor prata, de placas LLO 2503 – São Pedro da Aldeia/RJ, do qual constatou-se, posteriormente, ser produto de furto/roubo.

Após ser dada a ordem para descer do automóvel, o denunciado Roberto Garcia fora submetido ao teste de alcoolemia, tendo como resultado a quantidade de 0,82 Mg/L (0,82 miligramas de álcool por litro de sangue / conforme comprovante de fls. 13), bem superior a dosagem de 0,33 Mg/L (0,33 miligramas de álcool por litro de sangue) permitida em lei.

Durante a abordagem, os policiais constataram ainda que Roberto não possuía CNH, tendo o mesmo entregado à guarnição o CRLV (conhecido como ‘verdinho’) do veículo sob o nº 012632115880, em nome de Tânia Moreira Lopes da Silva, do qual verificou-se ser falso após pesquisa no banco de dados do DETRAN, haja vista as etiquetas dos vidros e dos cintos de segurança do veículo datarem o ano de 2010, sendo que o referido documento informa que o ano de fabricação do automóvel é 2011.

Por conseguinte, em consulta ao sistema SERPRO, apurou-se que o carro conduzido pelo denunciado Roberto havia sido furtado / roubado no ano de 2015, sendo este na verdade um VW Space Fox, cor prata, de placas KYW 2190 – Rio de Janeiro/RJ, apresentando a superfície de estampagem do NIV adulterada.

Ao ser indagado acerca deste fato, Roberto informou que, aproximadamente 06 (seis) meses anteriores à data do fato delituoso, adquiriu o veículo diretamente do ora denunciado Josimar Rodrigues (vulgo ‘Linguiça’) pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), do qual foi pago R$ 10.000,00 (dez mil reais) na hora e R$ 3.000,00 (três mil reais) posteriormente, tendo sido o ‘verdinho’ entregue a Roberto na data da compra (porém sem o recibo de compra e venda). Contudo, o denunciado Josimar Rodrigues estava apenas intermediando a venda do automóvel para o também denunciado Celso da Silva de Souza, em decorrência de um acordo entre ambos do qual Josimar Rodrigues lucraria a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) caso vendesse o veículo pelo preço acima aduzido.

Em suas razões de apelação, a defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para embasar a sua condenação. Subsidiariamente requer a desclassificação para receptação culposa prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal. Ao final, requer o decote da circunstância atenuante da reincidência.

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público de primeiro grau manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Conforme se infere dos autos e da sentença, a materialidade delitiva restou refletida nos autos através do Autos de Apreensão e de Avaliação, dos Laudos Periciais e de Vistoria, dos Dossiês Unificados de Veículo, da Consulta de Restrição e do Registro de Ocorrência acostados aos autos.

O corréu Roberto Garcia de Souza, ouvido em juízo, disse:

“
que comprou o veículo pelo valor de treze mil reais;
(
...
)
; que desconfiou do valor muito abaixo do mercado, mas comprou pois na região em que morava era difícil ter carros e o depoente precisava muito; que perguntou várias vezes para Josimar se o carro estava em dia e o mesmo disse que sim, que o carro era todo certo; que Josimar lhe entregou apenas o documento do veículo, contudo o depoente não verificou em nome de quem se encontrava o veículo;
(
...
)
; que estava com o veículo há cerca de seis meses antes da data do fato;
(
...
)
”. (Roberto Garcia de Souza – mídia à fl. 208).

Os policiais militares que fizeram a abordagem policial constataram que o veículo vendido pelo réu possuía restrição de furto/roubo, conforme se infere às fls. 63, dos autos digitalizados.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa, eis que a defesa não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar que o ora recorrente desconhecia a origem ilícita do bem. 3) Malgrado o acerto da fundamentação da única circunstância reputada negativa, onde constou inclusive o número da outra ação penal pela qual o ora recorrente foi condenado, o quantum se encontra totalmente desproporcional, merecendo redução. 4) O regime de cumprimento de pena não merece alteração tendo em vista ter sido aplicado de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 33 do CP, levando em conta a quantidade de pena aplicada e a condição de reincidência do ora recorrente. 5) O quantum da pena de multa deve ser aplicado na mesma proporção da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal. Eventual aferição de hipossuficiência do recorrente deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais. 6) Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução 7) Apelo parcialmente provido. (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021).

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, uma vez que extrai-se das provas orais que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do objeto, merecendo desacolhimento o pedido de absolvição e/ou a desclassificação dos fatos para modalidade culposa, uma vez que demonstrado que o acusado sabia tratar-se de um veículo com restrição legal.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
e não há margem para se falar em uma absolvição do apelante quanto ao delito de receptação, estando devidamente configurada a prática do tipo penal em questão, não havendo, ademais, que se falar em desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que o acusado afirmou expressamente que sabia da procedência duvidosa do bem e ainda assim o adquiriu sem realizar as diligências necessárias para comprovar sua origem lícita, o que afasta a alegação de que a conduta seria culposa”.

Por fim, observo que a circunstância agravante da reincidência foi corretamente valorada no édito condenatório, eis que o réu ostenta condenação criminal com data de trânsito em julgado anterior aos fatos narrados na presente ação penal, a saber, o processo tombado sob o nº 0000472-75.2007.8.08.0060 – fl.274).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.